Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0700097-30.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CAMILA OLIVEIRA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PINTO DE SOUSA DESPACHO Antes de examinar o pedido de sequestro de verba pública (ID 65411952), certifique a Secretaria da Quarta Turma Cível o decurso do prazo de 10 (dez) dias concedido ao Distrito Federal para o fornecimento da medicação (Despacho de ID 65096104). Após, retornem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Eventual